Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711062-83.2021.8.07.0003 RECORRENTE: J. V. V. A. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIR DE SOUZA SANTOS RECORRIDA: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. A Resolução Normativa da ANS no 469/2021, garante a obrigação de custeio ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A injustificada recusa de cobertura para tratamento multiprofissional de patologia coberta pelo plano de saúde causou dano moral. O recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão combatida não guarda consonância com os pedidos iniciais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Assevera que o reembolso se trata de ressarcimento de valores inicialmente gastos pelo recorrente para gozo do tratamento médico e não, de custeio. Afirma que não dispõe da verba necessária para pagar pelo tratamento, e que o posterior reembolso não atenderia às suas necessidades. Articula que o plano de saúde do recorrente não possui coparticipação. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/DF 57.229-A (ID 46759943). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “O autor/apelante manifestou interesse pelo reembolso das despesas com o tratamento multidisciplinar para autismo (id 30684343 p. 16). Assim, afasto a preliminar de julgamento extra petita” (ID 38919971). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas afirmações quanto ao reembolso, custeio e coparticipação. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto, “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgRg nos EAREsp n. 2.010.619/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30/9/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 30/11/2022. Demais disso, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do causídico EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/DF 57.229-A (ID 46759943). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027